Tribunal: TJDFT
Processo: 0014276-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014276-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE ARLA TAVARES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO EM FACE DE DEVEDOR FALECIDO. PARTE ILEGÍTIMA. SUCESSÃO INCABÍVEL. ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, o executado apelado faleceu antes do ajuizamento da execução, de forma que esta deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Art. 75 do CPC. 2. Sendo a ação ajuizada em face de parte ilegítima, correto o juízo ao extinguir o processo sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso VI do CPC. 3. Incabível a substituição processual, pois esta é limitada aos casos em que uma das partes falece no decorrer do processo. Artigo 110 do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 1.997, todos do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que, diante do falecimento do recorrido antes da propositura da execução, deveria ter ocorrido a substituição processual por seu espólio e não a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, o qual não está relacionado ao andamento do feito, mas sim ao preenchimento dos requisitos necessários para o andamento da ação. Afirma que não possuía conhecimento do falecimento do demandado quando do ajuizamento da ação e acrescenta que a decisão impugnada acarreta cerceamento de defesa e prestigia o enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025